Tribunal: TJDFT
Processo: 0735963-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735963-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS DECARLI BOTTEGA APELADO: PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) DESPACHO Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de intempestividade do recurso de apelação. Com base no art. 10 e no art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, faculto à parte recorrente demonstrar a tempestividade do presente recurso, esclarecendo, especialmente, as razões pelas quais não aproveitou o prazo da apelação, considerando que a sentença foi publicada em 04/07/2024 e o trânsito em julgado foi certificado em 25/07/2023, mas o apelo só foi interposto em 28/08/2024. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator